Tribunal: TJSP
Processo: 1009521-95.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009521-
95.2016.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados VANESSA APARECIDA DUARTE
SERAFIM e TAKAHARU YAMAUCHI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009521-95.2016.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 30241 2/7
VOTO No: 30.241
APELAÇÃO No: 1009521-95.2016.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DO JÚRI, EXECUÇÃO, INFÂNCIA E JUVENTUDE E
DO IDOSO
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: CLAUDIA MARIA CARBONARI DE FARIA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS:
VANESSA
APARECIDA DUARTE SERAFIM e TAKAHARU
YAMAUCHI
Ação civil pública. Improbidade Administrativa. Rejeição
liminar da petição inicial. Cabimento. Ilegitimidade
passiva. Inclusão apenas de particulares no polo passivo.
Descabimento. Inteligência dos artigos 1o, 3o e 17, § 8o da
Lei 8.429/92. Precedente do E. STJ. Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido rejeitada,
ex limine, ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra VANESSA
APARECIDA DUARTE SERAFIM e TAKAHARU YAMAUCHI.
Inconformado, pugna o Ministério Público pelo recebimento da
petição inicial, com a baixa dos autos ao juízo para prosseguimento até ulteriores termos.
Defende ter havido ato ímprobo, pois o corréu TAKAHARU canalizou a influência de seu
grupo em benefício de uma pessoa para frustrar um ato que deveria ser totalmente
apartidário. Ademais, houve infringência à Lei Municipal no 2.701/2007, pois vedado o
transporte de eleitores no dia da eleição. Defende dever o dirigente de partido político ser
responsabilizado na forma da Lei no 8.429/92, pois há recebimento de verbas públicas
(fundo partidário). Sustenta que o corréu TAKAHARU, na condição de “apenas”
engenheiro/empresário, não tinha condições de impulsionar a campanha de VANESSA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009521-95.2016.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 30241 3/7
Entretanto, na condição de Presidente Municipal do PSD, turbinado pelo fundo partidário
e demais facilidades referentes ao cargo de Presidente Municipal do PSD, efetivamente
interferiu na eleição do conselho tutelar com sucesso (fls. 221/240).
Recurso bem processado, respondido pelo réu TAKAHARU
YAMAUCHI (págs. 243/256) e sem contrarrazões pela ré Vanessa Aparecida Duarte
Serafim. Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (págs.
265/270).
É o relatório.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou ação civil pública de
improbidade administrativa contra VANESSA APARECIDA DUARTE SERAFIM e
TAKAHARU YAMAUCHI visando preservar a legalidade e a moralidade das eleições
dos Conselhos Tutelares, privilegiando a lisura das eleições e a paridade de condições
entre os concorrentes, coibindo a prática do “apadrinhamento político”.
Sustenta que TAKAHARU, Presidente do Diretório do Partido
Social Democrático - PSD, utilizou-se de influência política para eleger VANESSA como
conselheira tutelar em Diadema. Refere ter sido a votação de VANESSA mais expressiva
na EMEB “Rachel de Queiroz” e houve denúncia, feita por outros candidatos, sobre ter ela
transportado eleitores para essa escola, em ofensa ao artigo 22 da Lei Municipal no
2.701/07.
Há, ainda, indícios de ligação da corré VANESSA com o partido
político referido, embora não seja filiada a ele, o que é defeso pela legislação municipal
(art. 12, Lei Municipal no 2.701/07).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009521-95.2016.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 30241 4/7
Por isso ajuizou esta ação por improbidade administrativa, para
aplicação aos requeridos das penas previstas no artigo 12, III da Lei no 8.429/92.
A petição inicial foi rejeitada, na forma do artigo 17, §8o da Lei no
8.429/92 e do artigo 485, IV do CPC, acolhida a preliminar levantada pelo corréu
TAKAHARU sobre ser necessária a participação de agente público para a
responsabilização de particular por ato de improbidade administrativa (págs. 212/215).
Respeitado o esforço recursal, não se nega haver indício de conduta
ilícita, irregular e ilegal por parte dos réus, mas sem caracterização de improbidade para se
buscar apenamento na forma da chamada Lei de Improbidade Administrativa.
A busca foi de condenação dos réus por ato de improbidade, com
base na Lei no 8.429/92; no entanto, para que haja configuração de ato de improbidade
administrativa é necessária a atuação de pelo menos um agente público, pois o particular,
na forma o artigo 3a da referida lei, pode apenas induzir, concorrer ou se beneficiar do ato
de improbidade.
Como se colhe da petição inicial, à época dos fatos a corré
VANESSA era candidata ao cargo de conselheira tutelar e o corréu TAKAHARU era
presidente do PSD Partido Social Democrático, ou seja, nenhum dos réus exercia
qualquer munus publico passível de enquadramento pela Lei de Improbidade
Administrativa.
Repito, nenhum dos réus, à época das condutas tidas como
violadoras dos princípios da Administração Pública, era agente público, servidor público
ou mesmo agente político a afastar, por completo, a aplicação da Lei no 8.429/92 ao caso.
Pese embora ao esforço hermenêutico feito pelo autor, secundado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009521-95.2016.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 30241 5/7
pela D. Procuradora de Justiça oficiante em segundo grau, a questão foi bem afastada pelo
D. Magistrado, cujos fundamentos passam a integrar este voto:
No caso em tela, o requerido Takaharu à época dos fatos era
presidente do órgão municipal de um partido político, sendo este,
pessoa jurídica de direito privado, nos termos do artigo 44, inciso IV,
do Código Civil e artigo 1.o da Lei 9.096/95.
É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo
17, § 3.o, assegura aos partidos políticos o direito a recursos do fundo
partidário. E que por se tratarem (os recursos) de verbas recebidas da
União, estão sujeitos à prestação de contas e controle da Justiça
Eleitoral, assim, seus administradores, ainda que não ostentem a
condição de agentes públicos, sujeitam-se às sanções previstas na LIA,
em caso de malversação.
Porém, em que pese os argumentos apresentados pelo autor,
os presentes autos tratam de matéria diversa, para a qual o partido
político não se enquadra nas disposições do artigo 1.o da Lei de
Improbidade.
Portanto, tendo a presente ação sido manejada apenas
contra particulares, inexistente uma das condições da ação, qual seja,
a legitimidade passiva; não sendo a via adequada para
responsabilização e consequente reparação pelos fatos imputados na
inicial.
Nesse eito, observo não se cuidar de situação a envolver o chamado
fundo partidário, verba federal, anote-se, mas sim ter havido potencial influência por se
cuidar Takaharu de presidente de diretório local do PSD.
Volto à análise feita pelo D. Magistrado sentenciante para reiterar
não ser mesmo situação sob vigilância da referida lei, até mesmo em razão de os partidos
políticos, nos termos do que dispõem os arts. 17 da Constituição Federal e 44 do Código
Civil, serem pessoas jurídicas de direito privado, com autonomia para definir sua estrutura
interna, organização e funcionamento, bem como para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as
candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos
estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.
Essa natureza jurídica, sob vênia, afasta os termos da Lei de
Improbidade Administrativa, como já referido e de acordo com entendimento pacífico no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009521-95.2016.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 30241 6/7
E. Superior Tribunal de Justiça, em que, para a condenação de particulares em situações de
improbidade, há necessidade de atuação de agente público no polo passivo:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AÇÃO
AJUIZADA
APENAS
CONTRA
PARTICULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
DO
STJ.
AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em
29/08/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum
publicado na vigência do CPC/73.
II. Na origem, o Município de Londrina ajuizou ação, postulando a
condenação do ora agravado pela prática de ato de improbidade
administrativa, consubstanciado na ausência de prestação de contas de
valores recebidos para a realização de projeto cultural denominado
"Batalha de Rima". O Juiz, ao fundamento de que "o réu não se
enquadra no conceito, ainda o que amplo, de agente público", entendeu
ausente condição da ação, para fins de imposição das sanções previstas
na Lei 8.429/92, determinando o prosseguimento do feito apenas para
fins de ressarcimento ao Erário. Interposto Agravo de Instrumento, foi
ele improvido, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que "o
particular somente responderá como ímprobo se, e somente se, sua
atuação ou proveito, vier em concurso com um agente público" e que "a
petição inicial, embora intitulada de 'Ação Ordinária de Ressarcimento
de Dano ao Patrimônio Público e de Imposição de Sanções por Ato de
Improbidade Administrativa' e se refira a alguns dispositivos da Lei n.o
8.429/92, o pedido está adstrito ao ressarcimento da quantia originária,
devidamente corrigida, sem qualquer pretensão quanto às sanções
previstas na LIA".
III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"é inviável o manejo da ação civil de improbidade exclusivamente
contra o particular, sem a concomitante presença de agente público
no polo passivo da demanda" (STJ, REsp 1.409.940/SP, Rel.
Ministro
OG
FERNANDES,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
de
22/09/2014). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 574.500/PA, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
10/06/2015; REsp 1.405.748/RJ, Rel. p/ acórdão Ministra REGINA
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2015.
IV. Agravo interno improvido1.
Nesses termos, pese embora ter havido descrição suficiente da
conduta de cada réu e de sua culpa, a se vislumbrar indícios de ato ilícito, irregular e
mesmo ilegal, a via eleita não é a adequada, por faltar legitimidade aos réus para responder
1 AgInt no REsp 1608855 / PR, AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/0163465-0, Relator(a) Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES (1151), Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 05/04/2018, Data da Publicação/Fonte DJe 12/04/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009521-95.2016.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 30241 7/7
por ato de improbidade administrativa.
Eventual conduta haverá de ser apurada e responsabilizada em
outra esfera, administrativa, eleitoral, penal, mas sem configuração de ato por improbidade
administrativa, por faltar a qualidade de agente público aos réus.
Isso posto, mantenho a r. sentença, também diante de seus próprios
fundamentos, pelos quais, registro, bem se examinou a questão controvertida.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator